Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701685-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RICARDO VENDRAMINE CAETANO RECORRIDO: SEBASTIAO JOSE FERREIRA NETO, ANTONIO CARLOS GARCIA MARTINS CHAVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Ricardo Vendramine Caetano contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto por Sebastião José Ferreira Neto e Antônio Carlos Garcia Martins Chaves (proc. no 0731571-46.2018.8.07.0001), indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante (ID no 42890529). 2. O agravo de instrumento foi conhecido e não provido, conforme acórdão no 1681780 (ID no 45306804). A decisão agravada foi mantida. 3. Os embargos de declaração foram rejeitados (ID no 46862052). 4. Na sequência, o agravante interpôs recurso especial (ID no 47754758). 5. A Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão julgador com base no CPC, art. 1.030, II. 6. O recorrente noticiou a extinção do cumprimento de sentença, pois as partes firmaram acordo, que foi homologado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. 7. Cumpre decidir. 8. Diante da homologação do acordo no cumprimento de sentença, reconheço a perda superveniente do objeto recursal (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 9. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 10. Dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO